Tribunal: TJSP
Processo: 3003593-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Agravada portadora de fibrose pulmonar idiopática – Probabilidade do direito demonstrada através do relatório e receituário médico – Perigo de dano – Medida relacionada à preservação da saúde – Fixação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação – Pretensão de dilação do prazo – Descabimento – Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Agravada portadora de fibrose pulmonar idiopática – Probabilidade do direito demonstrada através do relatório e receituário médico – Perigo de dano – Medida relacionada à preservação da saúde – Fixação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação – Pretensão de dilação do prazo – Descabimento – Agravo de instrumento desprovido.